Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725741-29.2023.8.07.0000 DESPACHO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0020092-78.2010.8.07.0001 – id 177196291), o Juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos 0710176-56.2022.8.07.0001, 0836969-88.2017.8.20.5001 e 0710176-56.2022.8.07.0001, anteriormente indeferida pela decisão agravada (id 160829895). Assim, manifeste-se a agravante sobre o interesse recursal e a eventual perda superveniente do objeto. Após conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator